Tribunal: STF
Processo: ADI 1135
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   PLANO   DE
SEGURIDADE  DO SERVIDOR  PÚBLICO CIVIL.  ALIQUOTAS. Lei  nº. 8.688, de
21.07.93. Medidas Provisórias nº.s 560, de 26.07.94, 591, de 25.08.94,
628, de 23.09.94, 668, de 21.10.94,     724,  de  18.11.94,  778, de
20.12.94,  844, de 19.01.95, 904, de 16.02.95, 946, de 16.03.95, 971,
de 12.04.95.
            I.  -  M.P.  560, de  26.07.94,  que  fixou  alíquotas de
contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos
Poderes  da União, das autarquias e das fundações públicas, alíquotas
que  vinham  sendo  cobradas  na forma  da  Lei  8.688,  de 21.07.93.
Inocorrência  de  majoração  das  alíquotas.  Inocorrência,  pois, de
ofensa ao princípio inscrito no par. 6. do  art. 195 da Constituição,
tendo em vista a sua finalidade. (Voto inicial do Relator).
            II. - Pedido da cautelar prejudicado, a esta altura.